Tribunal: TJSP
Processo: 2267378-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Revisão de proventos. Fase de cumprimento. Decisão que reconhece como cumprida a obrigação de fazer. Título executivo que não contempla determinação relativa à modificação do quantum para que corresponda ao cargo exercido quando em atividade, garantindo apenas o direito à incorporação de décimos nos termos do art. 133 da CE/89, que estipula limite de 10 décimos.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Revisão de proventos. Fase de cumprimento. Decisão que reconhece como cumprida a obrigação de fazer. Título executivo que não contempla determinação relativa à modificação do quantum para que corresponda ao cargo exercido quando em atividade, garantindo apenas o direito à incorporação de décimos nos termos do art. 133 da CE/89, que estipula limite de 10 décimos. Demonstrativo de pagamento indicativo de que já são pagos ao agravante 7 décimos, tendo a própria Administração declarado não ter certeza quanto ao direito pleiteado e requerendo o auxílio do servidor para esclarecimentos. Necessidade de prosseguimento do feito a fim de conferir a máxima efetividade ao título exequendo. Princípio da Cooperação. Art. 6o do CPC. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido em parte.